Tribunal: TJSP
Processo: 1500480-43.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que demonstrou tendência delitiva. Valor do bem subtraído que não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Apelante que demonstrou tendência delitiva. Valor do bem subtraído que não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública.
4-) Houve consumação do delito de furto. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais é aperfeiçoada com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância de terem os bens sido recuperados, em razão da prisão em flagrante do furtador, logo após a subtração.
5-) Penas mantidas. Primeira fase, acréscimo pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Terceira fase, decréscimo de 1/3 pela aplicação do privilégio previsto no § 2o, do artigo 155 do Código Penal. Total: nove (9) meses de reclusão e oito (8) dias-multa.
6-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500480-43.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante FLAVIO
RIBEIRO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
2
VOTO No 3872
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Juíza de Direito: doutora Andréa Aparecida Nogueira Amaral Roman
Apelante: Flávio Ribeiro Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada
durante a persecutio criminis.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese.
Apelante que demonstrou tendência delitiva. Valor do bem subtraído que não basta, por
si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no
caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública.
4-) Houve consumação do delito de furto. É firme o entendimento
jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais é aperfeiçoada com a
efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância de terem os bens sido
recuperados, em razão da prisão em flagrante do furtador, logo após a subtração.
5-) Penas mantidas. Primeira fase, acréscimo pelas circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Terceira fase,
decréscimo de 1/3 pela aplicação do privilégio previsto no § 2o, do artigo 155 do Código
Penal. Total: nove (9) meses de reclusão e oito (8) dias-multa.
6-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 147
Flávio foi condenado à pena de nove (9) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, em caso de conversão, além do pagamento de oito (8) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
3
substituída a carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços a comunidade, como incurso no art. 155, “caput”, com possibilidade de
recorrer em liberdade, porque no dia 10.9.2018, por volta das 13 horas e 30 minutos, na
Rua Ermenegildo Barbosa, no 60, Jardim Luna Mongaguá/SP, subtraiu, para si, a
quantia de R$ 6,00, pertencente à vítima D. C. N. A ofendida estacionou seu automóvel
no local dos fatos, e quando retornou para embarcar com suas duas filhas, foi
surpreendida pelo apelante, que abriu a porta dianteira do veículo, e subtraiu o valor de
R$ 10,00 do console do veículo, incutindo temor na vítima, eis que portava um facão
em sua cintura. Na ocasião, suas filhas começaram a gritar e populares afugentaram o
recorrente, o qual, porém foi perseguido pelo marido da vítima e localizado em poder da
res, sendo detido em flagrante.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, sustentou-se a)
absolvição por insuficiência de provas; b) absolvição por atipicidade material da
conduta, com esteio no princípio da insignificância; b) reconhecimento da “conatus”; c)
redução do “quantum” das reprimendas; d) fixação de regime aberto para início da
expiação; e) substituição da carcerária por restritiva de direitos e f) afastamento da pena
de multa (fls. 166/169).
Contrarrazões a fls. 172/173, requerendo a manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.3.2019 (fls. 175).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
reclamo (fls. 185/187).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual, cujo conteúdo
está disponível por meio de mídias (ofendida e testemunhas, cf. link de fls. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
4
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva resultou comprovada pelo teor do acervo do
existente na fase inquisitiva (auto de prisão em flagrante de fls. 1/8, boletim de
ocorrência de fls. 9/12, auto de exibição e apreensão de fls. 35/36 e auto de exibição
avaliação e entrega de fls. 37/38) e provas coligidas durante a instrução criminal,
subtraiu-se valor econômico.
A autoria também é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante não apresentou condições de responder às
perguntas elaboradas pela autoridade policial (fls. 8).
Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que
a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se
advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo
substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe
retirou a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.
Tanto a embriaguez como a ingestão de droga causam problemas a quem
faz isso. Imagine-se conciliar as duas, ou seja, consumir álcool e entorpecente. O efeito
causado na pessoa é totalmente negativo. Dentre as várias reações de quem, por
exemplo, consome bebida alcoólica está a de "Soltam-se igualmente os impulsos
agressivos. Sua manifestação inicial é a intensificação da voz, como se pode observar
em qualquer reunião onde se beba: no princípio, quem esteja afastado nada ouve; dentro
em pouco, o tom das vozes aumenta, para chegar, no fim, à algazarra. Da palavra dita
em voz alta, passa-se depois à frase grosseira, ofensiva, sublinhada por gestos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
5
crescente violência. Alguns, então, dão um passo à frente e atingem à agressão
propriamente dita. Nesse momento, pode o ébrio encaminhar-se para o crime, ou para o
suicídio" (ALMEIDA JÚNIOR, A. e COSTA JÚNIOR, J. B. de O. Lições de medicina
legal. 21a ed. São Paulo: Editora nacional, 1996, p. 513). Cf., também, MARANHÃO,
Odon Ramos. Curso básico de medicina legal. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1989, p. 381-393).
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de
Direito Criminal: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou
culposa, não exclui a imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar
ser originária de caso fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos
autos." (Apelação Criminal no 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G.
Strenger - J. 6.11.2019).
Em juízo, o recorrente optou pela revelia (fls. 136).
Ele poderia vir em contraditório e esclarecer os fatos. Não realizou isso e,
embora não seja decisivo para a formação de convicção, não pode ser desprezado em
contraposição com as demais provas. Mesmo porque o interrogatório não é só para
provar algo, mas também meio de defesa.
As provas colhidas em nada o favorecem.
A vítima, D. C. N., declarou que na ocasião dos fatos levava a filha para a
escola, momento em que o recorrente entrou no carro, pela porta do passageiro, e
subtraiu a quantia que encontrou no veículo. Ele levava um facão e mostrou-lhe o
objeto. O apelante usava uma calça cinza e uma bota. Ele saiu do carro quando sua
outra filha visualizou a ação e começou a gritar (disponível por meio de mídia, cf. link
de fls. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
6
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição
de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da
verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a
palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende
abrigar a impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Carlos Henrique, marido da vítima, depôs que não estava presente na
ocasião. A ofendida telefonou-lhe relatando que havia sido assaltada, pois um indivíduo
abriu a porta do carro e ameaçou-a com um facão. Localizou o apelante, por meio das
vestes, e chamou os policiais. Visualizou os agentes tirando o facão da cintura do
recorrente (disponível por meio de mídia, cf. link de fls. 180).
Marcelo, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento, momento
em que visualizaram dois indivíduos discutindo. Carlos acionou os agentes e informou
que o apelante havia assaltado sua esposa. Em busca pessoal localizaram um facão e
dinheiro e seu poder. Ele foi conduzido ao distrito policial, onde a ofendida realizou
reconhecimento. Questionado, o apelante negou os fatos (disponível por meio de mídia,
cf. link de fls. 180).
Vanildo, também policial, disse que escutaram uma discussão, ocasião em
que Carlos afirmou que o recorrente tentou roubar sua esposa pela manhã. Ele entrou
com ofendida no veículo e começou a revirar o automóvel, buscando bens. O apelante
fugiu no momento em que ela pediu socorro. Questionado, ele inicialmente negou os
fatos, mas posteriormente disse que entrou no veículo e subtraiu um celular, salvo
engano. Em buscas nas imediações localizaram o facão. A ofendida reconheceu o
apelante e ele foi encaminhado à delegacia. Além do facão, havia moedas no bolso do
recorrente. A vítima, por sua vez, afirmou que tinha moedas no veículo (disponível por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
7
meio de mídia, cf. link de fls. 180).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes desta Colenda
11a
Câmara
de
Direito
Criminal
(TJSP):
;
Apelação
Criminal
no
0001590-34.2015.8.26.0536
11a Câmara de Direito Criminal
Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de
Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme
G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar
a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não bastasse, o dinheiro estava com o recorrente (cf. auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 37/38), isso reforça ser o furtador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
8
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova,
impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa.
A conduta é típica, não há configuração de crime de bagatela.
Pondera-se que o “crime de bagatela”, ou o “postulado da insignificância
penal”, expressa um necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade de condutas
que, embora formalmente encaixadas no modelo legal-punitivo, substancialmente
escapam desse encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal, como exigência
mesma da própria justiça material enquanto valor ou bem coletivo que a Constituição
Federal prestigia desde o seu principiológico preâmbulo (HC 107082/RS - Rio Grande
do Sul - 2a T. STF - Rel.Min. Ayres Britto - J. 27.3.2012).
Ensina o Min. Celso Mello que o sistema jurídico há de considerar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
9
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do
indivíduo somente se justificam quando estritamente necessária à própria proteção das
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
potencial, impregnado de significativa lesividade, ao explicar o uso do “princípio da
insignificância” (HC 92910/RJ - Rio de Janeiro - 2a T. STF J. 20.11.2007).
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância
não se restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser
ponderados outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE -
Pernambuco - 1a T. STF - Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir
decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I)
conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC
114241/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J.
26.2.2013; HC 91920/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel. Min. Joaquim
Barbosa - J. 9.2.2010; HC 97012/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel. Min.
Joaquim Barbosa - J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS - Rio Grande do Sul - 1a T. STF -
Rel. Min. Sepúlveda Pertence - J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada,
apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o
texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção
de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG - Minas
Gerais - 1a T. STF 0 Rel. Min. Luiz Fux - J. 26.2.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
10
O criminoso contumaz, por exemplo, mesmo que pratique crimes de
pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado
condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados
isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator
em verdadeiro meio de vida. O princípio em análise não pode ser acolhido para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que
desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 110841/PR - Paraná
- 2a T. STF - Rela. Mina. Cármen Lúcia - J. 27.11.2012).
No caso em apreço, o apelante possui maus antecedentes (fls. 142,
processo n. 0001058-24.2007.8.26.0477).
Segundo Guilherme de Souza Nucci: “(...) Além disso, deve-se considerar a
pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo
ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. O
réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos,
não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela. Seria contraproducente e
dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração
delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal. (...) O
recorrente, que tornou a furtar, por exemplo, ainda que tenha subtraído algo que, pelo
valor, possa espelhar insignificância, deve ter a sua conduta mais severamente apurada.
Se ele subtraiu um alfinete de alguém, pode-se acolher a tese da bagatela, mas se furta
um rádio de pilha, mesmo que possa simbolizar algo insignificante, não merece ter a sua
conduta desconsiderada para efeitos de tipificação.” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Manual de Direito Penal - Parte especial, 15a ed. Rio de janeiro: Forense, 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
11
Logo, não há crime de bagatela, pois o recorrente demonstra tendência
delituosa.
Não se trata, portanto, de conduta minimamente ofensiva, ao contrário, ela
está se alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem,
trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir
em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro
desse contexto, a reprovabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que
estão desempregados e não realizam tal conduta.
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso
concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG
Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
Diante disso, considerar o valor do bem não serve para adotar a tese
defendida, a lesividade individual e pública é marcante, não se podendo desprezar
o reflexo à insegurança pública.
Por fim, "no caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da
insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor.
Este, ex vi legis, implica, eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia
conglobante (dada a mínima gravidade)" (REsp 470.978, DJU, 30.6.2003, p. 292).
O legislador penal, portanto, já previu a penalidade acaso o valor seja
ínfimo (furto privilegiado, com gradações para sua aplicação substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de
multa 3 sugestões).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
12
No mais, a consumação estava perfeita, inexistindo tentativa, ao
contrário do que se alega, porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de
que a consumação do delito aperfeiçoa-se com a efetiva inversão da posse da coisa
alheia, irrelevante a circunstância de ter o bem sido recuperado, em razão da prisão em
flagrante do furtador, logo após a subtração.
“O crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res
pelo agente conferindo-lhe a tranqüila detenção da coisa, ainda que por curto espaço
de tempo, longe da área de vigilância do espoliado”. (RJDTACRIM 28/323 e RT
714/444). “O furto consuma-se quando há detenção física da coisa, mesmo por breves
instantes, consoante jurisprudência atual, reavivando, para os efeitos penais, o
conceito da posse civil”. (JTAERGS 104/112).
Inarredável, pois, o edito condenatório.
As penas não exigem ajuste.
Na primeira fase, as sanções foram exasperadas, uma vez que “fora
localizada em sua posse uma faca que poderia, eventualmente, se prestar a causar
lesão na vítima”. Além disso, como se viu, o recorrente ostenta maus antecedentes
(Processo no 0001058-24.2007.8.26.0477, fls. 142/143). Total: um (1) ano, um (1) mês
e quinze (15) dias de reclusão e onze (11) dias-multa.
Embora se verifique erro aritmético, não é o caso de alteração face ao
princípio da vedação da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, as sanções ficam inalteradas, pois ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
13
Na terceira fase, o apelante foi beneficiado com aplicação do disposto no
§2o, do artigo 155 do Código Penal, com redução de 1/3, “pois reconhecida
circunstância judicial desfavorável”, tendo-se nove (9) meses de reclusão e
pagamento de oito (8) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do apelante. No mais, diante de
sua previsão expressa na Constituição Federal (artigo 5o, XLVI, "c"), não se vislumbra,
na espécie, violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Além disso, eventual impossibilidade de seu cumprimento - por motivo de
insolvência -, é sabido, deverá ser analisada, inicialmente, pelo juízo da execução, a fim
de evitar supressão de instância, sobretudo diante do disposto nos artigos 50 e 51 do
Código Penal e 168 e 169 da Lei de Execução Penal.
Pela leitura das normas legais e sua conjugação, vê-se que se dá todas as
oportunidades para haver a solvência com o menor prejuízo possível a quem é
condenado. Essa ideia, lembre-se, vem do direito romano e estende-se nos diplomas
legais no Brasil (Código Civil e Código de Processo Civil). Na atualidade, apenas quem
não paga pensão alimentícia pode vir a ser preso, restringindo-se isso aos três últimos
pagamentos ("O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que
compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curos do processo" Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça).
"1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que,
à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao
lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social
alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
14
2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas
prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em
julgado. A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária,
dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias
contados a partir da intimação para a execução da reprimenda.
3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da
multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito
ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância
do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão
Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF,
ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência,
por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é
do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019)." (EDcl no
AgRg no REsp 1806025/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Sebastião Reis Júnior J.
22.10.2019 DJe 5.112019).
Por fim, o recorrente foi beneficiado com a substituição da carcerária por
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade) e com a imposição do
regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão. Prejudicada, na parcela,
a insurgência da d. defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500480-43.2018.8.26.0366 -Voto no 3872
15
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.